Tribunal: TJBA
Processo: 8071720-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071720-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTER CONCEICAO DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ROGERIO SANTOS GOMES JUNIOR

AGRAVADO: LEANDRO CESAR DA SILVA PAIXAO

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Leandro Cesar da Silva Paixão contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8071720-36.2024.8.05.0000, interposto por Ester Conceição de Souza Silva, no curso da Ação de Usucapião nº 0004753-21.2007.8.05.0137. O acórdão embargado deu provimento ao agravo para reconhecer a incidência de juros de mora e correção monetária sobre parcelas inadimplidas de acordo judicial homologado, mantendo a gratuidade de justiça concedida à agravante. O embargante alegou omissão quanto à análise da preliminar de inépcia da petição inicial do agravo, por ausência de fundamentos jurídicos, suscitada nas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de inépcia da petição inicial do Agravo de Instrumento, por ausência de fundamentação jurídica do pedido recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão é pertinente, por se tratar de matéria de ordem pública suscitada nas contrarrazões, devendo ser apreciada ainda que de ofício.

A petição inicial do Agravo de Instrumento apresenta, ainda que de forma sintética, os fundamentos jurídicos que embasam o pedido, com base na incidência legal de encargos da mora, efetividade da tutela jurisdicional e legalidade, o que afasta a alegação de inépcia.

O art. 319, III, do CPC foi atendido, pois há exposição dos fundamentos jurídicos do pedido; eventual discordância quanto ao mérito não configura inépcia.

O princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e a ausência de prejuízo processual afastam eventual nulidade da peça inicial.

O prequestionamento dos dispositivos invocados (arts. 319, III, 321, 485, I e 1.022 do CPC) resta atendido, nos termos da jurisprudência do STJ, por terem sido as matérias enfrentadas no acórdão, ainda que sem citação literal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A petição inicial do Agravo de Instrumento que contém, ainda que de forma concisa, fundamentos jurídicos do pedido não é inepta.

A omissão quanto à análise de preliminar relevante enseja o acolhimento parcial dos embargos de declaração para sua apreciação expressa, sem alteração do resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8071720-36.2024.8.05.0001,
em que figuram, como Embargante,
LEANDRO CESAR DA SILVA PAIXÃO
, e, como Embargado
, ESTER CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS,
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora